Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE IPTU/TLP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL. PACTUAÇÃO POR MICROEMPRESA COM A TERRACAP. ADESÃO A PROGRAMA COM INCENTIVO DO PRÓ-DF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. CADUCIDADE DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DA CESSIONÁRIA. NÃO EXONERAÇÃO DA FIANÇA. IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. PAGAMENTO A CARGO DA CONCESSIONÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. A concessão de gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos e não retroativos, ou seja, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios possui validade, somente, a partir da data do deferimento desse benefício, não alcançando os valores anteriores a cargo da parte.
3. Na adesão à programa de desenvolvimento econômico com incentivos do PRÓ-DF, mediante contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra do imóvel, não há que se falar em caducidade do contrato para eximir a Cessionária do pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o imóvel objeto da concessão, quando expirado o prazo para implementação do projeto e a Empresa Concessionária permanece na posse do bem, sem exercer o direito de compra previsto no contrato, por sua própria incúria.
4. Prevalece no âmbito desta Corte Justiça o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil), para ressarcimento pela TERRACAP de débitos referentes a IPTU e TLP, é a data do pagamento do respectivo tributo.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a alteração da composição societária da pessoa jurídica devedora, não exonera automaticamente o fiador da garantia prestada em contrato.
6. A Empresa Cessionária e os fiadores respondem solidariamente pelos tributos e taxas incidentes sobre o imóvel objeto da concessão, por força do contrato, mesmo quando expirado o prazo para implementação do projeto aprovado, e não exercido o direito de compra do imóvel pela Cessionária por sua própria incúria, mas essa empresa permanece na posse desse imóvel.
7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para condenar os Réus/Apelados a ressarcir à TERRACAP o IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel objeto da concessão referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019.